Tribunal: TJSP
Processo: 0005379-35.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de repetição de indébito.
Prescrição. Inocorrência. Trata-se de restituição de valores decorrentes de contrato de leasing, cuja natureza contratual, como já decidiu o C. STJ, é o suficiente para conferir caráter pessoal às obrigações dele decorrentes. Incidência do art. 205 CC. Prazo decenal.
Tarifa de registro de contrato.

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de revisão contratual cumulada com pedido de repetição de indébito.
Prescrição. Inocorrência. Trata-se de restituição de valores decorrentes de contrato de leasing, cuja natureza contratual, como já decidiu o C. STJ, é o suficiente para conferir caráter pessoal às obrigações dele decorrentes. Incidência do art. 205 CC. Prazo decenal.
Tarifa de registro de contrato. Ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço. Abusividade. Reconhecimento. Entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP.
Ressarcimento de despesas com serviços de terceiro. Abusividade da cobrança se não especificado o serviço prestado. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP).
Seguro de proteção financeira. Imposição ao consumidor de contratação do seguro com a seguradora indicada pela arrendadora. Prática conhecida como "venda casada", vedada pela legislação consumerista. Contratação abusiva. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.639.259/SP).
Recurso não provido.